Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721647-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO FERNANDO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão em que o Juízo monocrático que, na fase de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante para determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com atualização pelo IPCA-E. Transcrevo a decisão, in verbis: “I – PAULO FERNANDO DE SOUZA interpôs embargos declaratórios (ID 156398695) contra a decisão de ID 155310867, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa porquanto condicionou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão ora embargada, sem observar que há parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 10.167,49. Ressalta que o único fato controvertido se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer a expedição de o requisitório do valor incontroverso. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. De fato, o DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha de ID 145455942, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 10.167,49, sendo R$ 9.919,87 o valor do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a 27/abril/1997, reconhecida como devida ao exequente. Ainda, a decisão de ID 140731383, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente apresentou a planilha de ID 139548446 pretendendo o recebimento de R$ 67.666,06, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento de precatórios. III - Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 10.167,49, apurada em ID 145455942; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, conforme fixados na decisão de ID 140731383.” No mais, mantém a decisão de ID 155310867 conforme proferida. Intimem-se.” (157412588). O Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obter tutela de urgência, alegando existir relevante fundamentação e perigo de lesão grave e de difícil reparação, por haver possibilidade dos RPV/Precatórios serem expedidos. Verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 16:33:12. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada